Tribunal: TJMT
Processo: 1011205-31.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada NILVANDA NERES DE JESUS, em favor de IUQUE AUGUSTO MARTINS, contra ato juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis, que homologou o auto de prisão flagrante delito do paciente, sob o prognóstico de tipicidade previsto nos artigos 33 e 35, da Lei 11.343/200 e artigo 180 do Código Penal, realizada no dia 14/04/2020, oportunidade em que policiais cumpriam mandado busca e apreensão na residência do mesmo, convertendo-a em prisão preventiva (id. 43643487).
Consoante a Resolução 71/2009-CNJ, a matéria escapa à competência do Plantão Judiciário, dado que relaciona o supositivo de ilegalidade de prisão cautelar decretada no já distante 14/04/2020, contra a qual foi agitado de pedido de revogação subscrito no dia 23/05/2020, sem notícia de efetivo protocolo e análise, portanto, sem relação de contemporaneidade com o plantão, podendo aguardar o exame pelo juízo natural.
Encaminhem-se os autos ao Departamento Judiciário Auxiliar para redistribuição na forma regimental, atendida a urgência que o caso requer.
Cumpra-se, anotando-se o necessário.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Relatora Plantonista